Tribunal: TJSP
Processo: 2255273-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para substituir o índice de reajuste aplicado ao contrato por aquele autorizado pela ANS para planos individuais, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para substituir o índice de reajuste aplicado ao contrato por aquele autorizado pela ANS para planos individuais, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os índices de reajuste da ANS para planos individuais devem ser aplicados a um plano de saúde coletivo por adesão.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de fumus boni iuris, pois o contrato é de plano coletivo por adesão, ao qual não se aplicam os índices de reajuste da ANS para planos individuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A ausência de periculum in mora, uma vez que a agravada teve conhecimento prévio dos reajustes e manteve o pagamento das mensalidades, usufruindo dos benefícios contratuais sem demonstrar dificuldade financeira específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Provimento do recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.
Tese de julgamento: 1. Os índices de reajuste da ANS para planos individuais não se aplicam a planos coletivos por adesão. 2. A ausência de requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.015, I, e 300.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.823.116/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/08/2019, DJe 12/08/2019.
TJSP, Agravo de Instrumento 2232375-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 09/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2276481-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 03/03/2024.